Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. USUÁRIO DE REDE SOCIAL. PROVEDOR DE APLICAÇÕES NA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO. ART. 14 CDC. INVASÃO DE PERFIL. ATRASO INJUSTIFICADO. ACESSO AO PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. USO DO PERFIL PARA APLICAR GOLPES. VÍTIMAS DO GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade civil objetiva dos fornecedores pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ademais, considera-se serviço defeituoso aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele possa esperar, considerando o modo de seu fornecimento, os resultados e riscos razoavelmente esperados e a época em que fornecido.
1.1. No caso do usuário do perfil de rede social invadido, os fatos do serviço que ocasionaram os danos materiais e danos morais são decorrentes da demora injustificada do fornecedor de reestabelecer o acesso da parte ao perfil de rede social, e não da invasão de terceiros a sua conta pessoal.
1.2. É dizer, houve falha na prestação do serviço em razão do atraso injustificado de reestabelecer o acesso ao perfil de rede social, utilizada para exercício profissional, violando os seus direitos da personalidade, a ensejar a responsabilidade objetiva da fornecedora por danos morais.
1.3. Configurada a urgência, já que a parte autora estava privada do acesso ao seu perfil profissional, utilizado para publicidade de seu trabalho, bem como invasores estavam utilizando a conta para aplicar golpes em terceiros, não seria razoável que a parte continuasse a esperar os procedimentos internos do réu, principalmente diante da demora excessiva em devolver o acesso ao perfil.
1.4. Assim, era permitido que a autora contratasse terceiro para cumprir a obrigação de fazer de devolver o acesso ao perfil de rede social, conforme previsão do art. 249, parágrafo único, do Código Civil, sendo devido o ressarcimento pelo réu, configurada a obrigação de indenizar danos materiais.
2. Em relação às vítimas dos golpes aplicados pelos invasores do perfil de rede social, repise-se que a obrigação de indenizar, no tocante ao nexo de causalidade, os danos indenizáveis são aqueles diretos e imediatos decorrentes da conduta do agente, conforme Teoria da Causalidade Imediata, sendo o sentido do art. 402 e 403, do Código Civil.
2.1. Aliás, repisando as causas excludentes de responsabilidade civil, destaca-se a quebra do nexo de causalidade através da culpa exclusiva de terceiro, mesmo diante da sistemática do Código de Defesa do Consumidor. É que, apesar da responsabilidade objetiva dos fornecedores, não se adota a teoria do risco integral, de forma que é possível reconhecer excludentes de responsabilidade civil.
2.2. Dessa forma, não há nexo de causalidade entre as obrigações do provedor de aplicações na internet com a reparação de golpes utilizando o acesso as redes sociais, quando não decorrentes de nenhuma atuação ou omissão específica sua, senão, caso contrário, estabelecer-se-ia sua posição de garante contra qualquer crime utilizando a plataforma digital.
3. Sendo a parte quem deu causa e restou vencida na ação judicial, é aplicável a regra geral do art. 82 e. 85 do Código de Processo Civil, ou seja, o princípio da sucumbência, razão de ser mantida sua condenação em verbas sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.